Tribunal: TJDFT
Processo: 0703418-80.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0703418-80.2021.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL CAMILA, ONIVALDO DE FATIMA ROCHA RECORRIDO: SANDRO ROMERO TORRES DA COSTA DESPACHO Revogo o despacho de i.d. 30394284, haja vista que o processo está incluído na 17a. sessão virtual, que ainda não se iniciou, cabendo o deferimento para inclusão em sessão presencial. Assim, defiro o pedido dos recorrentes para inclusão do processo na próxima sessão presencial. Retire-se da pauta virtual. Brasília, 9 de novembro de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator